Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença não é genérico e permite a individualização dos valores exigidos pela agravante, o que foi realizado na petição inicial do cumprimento de sentença.
2. Considerando que o trânsito em julgado do título executivo de que trata esse agravo de instrumento ocorreu no dia 09/05/2023, depois do exame de Agravos em Recurso Especial, observa-se que, em princípio, as citadas teses vinculantes (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) são aplicáveis ao caso.
3. A norma constitucional deve ser aplicada ao caso concreto, que, conjugada com os parâmetros definidos pelo STF, pelo STJ e pelo Conselho Especial do TJDFT, culminam no seguinte: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); c) a partir de 1o/06/2018 incide a Taxa Selic, não cumulada com outros índices; e d) a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
4. Quanto à possibilidade de prosseguimento da execução, já reconhecido pelo STF e pelo STJ que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública não afronta a Constituição Federal, necessário apenas observância à tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral no 28 do STF, de forma que seja levado em consideração o valor total da condenação para fixação do regime de pagamento. 4.1. De qualquer sorte, o valor total da pretensão executada pelo Agravado não ultrapassa os limites para expedição da RPV, inexistindo motivos para impedir a execução imediata dos valores incontroversos. 4.2. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento de qualquer valor alvo de questionamento, ou eventualmente excedente, até o trânsito em julgado do referido pronunciamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.